Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722059-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZETE RODRIGUES DE PAULA AGRAVADO: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZETE RODRIGUES DE PAULA em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712777-90.2017.8.07.0007, determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário da agravante, até a quitação integral do débito. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante não juntou o preparo, juntando apenas a guia de custas sem a devida comprovação de pagamento e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 6 de julho de 2022 15:19:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador